Tribunal: TJSP
Processo: 2153741-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153741-31.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000564059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153741-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes LILIAN
APARECIDA ROTA DIAS, ANTONIO CARLOS DIAS e MARIA DOLORES
BALDARENHA, é agravado JOSÉ PAULO GONÇALVES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153741-31.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2153741-31.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Lilian Aparecida Rota Dias, Antonio Carlos Dias, Maria Dolores Baldarenha
Agravado: José Paulo Gonçalves de Lima
Comarca: Santo André - 6a. Vara Cível
Processo de Origem: 0002831-13.2020.8.26.0554
Juiz(íza) Prolator(a): Bianca Ruffolo Chojniak
VOTO no 13444
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de suspensão do
cumprimento de sentença em razão da pandemia de Covid-19.
Autos de incidente e processo de conhecimento digitais, com
retomada
dos
prazos
processuais.
Não
demonstrada
impossibilidade de a parte apresentar manifestação quanto ao
cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 21/22 dos autos principais, que, em incidente de cumprimento
de sentença em ação de arbitramento de aluguéis, indeferiu pedido de suspensão
do processo.
Inconformados, recorrem os réus, alegando, em
síntese, que é o caso de determinar a suspensão do processo, em decorrência
da pandemia de Covid-19. Explicam que as partes e sua defensora são grupo de
risco, estando impedidos de transitar. Logo, lhes é impossível reunir os
documentos que desejam juntar aos autos para sustentar seu pleito. Requerem a
antecipação da tutela recursal.
Recebido o recurso sem antecipação da tutela
recursal, uma vez que não presentes os requisitos legais.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim,
a
matéria
do
presente
agravo
de
instrumento não comporta sustentação oral, não havendo que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153741-31.2020.8.26.0000 - 3
3
prejuízo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de arbitramento de aluguéis julgada
procedente em fase de cumprimento de sentença.
Os réus requereram, em 06/05/2020, a suspensão do
processo em decorrência das medidas restritivas impostas pela pandemia de
Covid-19 (fls. 13/14 do processo de origem), alegando haver impacto sobre sua
capacidade de “colheita da documentação e na consequente elaboração da
pertinente impugnação”.
O pedido foi indeferido, contra o que se insurgem os
réus, ora agravantes.
Sem razão, contudo.
Em que pesem os argumentos dos réus, não foi
demonstrada impossibilidade de cumprimento de diligências necessárias à
apresentação de impugnação que justifique a suspensão do processo.
Com efeito, o incidente de cumprimento de sentença e
o processo de conhecimento são totalmente digitais, sendo que os prazos
processuais voltaram a correr, uma vez que não há prejuízo à consulta
processual. No mais, sabe-se que muitos dos serviços
administrativos foram adaptados ao trabalho remoto, não havendo especificação
dos réus de qual seria o prejuízo concreto à sua defesa.
Como bem ponderou o mm. Juízo da origem:
“A resolução citada pelos requeridos, em síntese, determina
a retomada dos prazos processuais dos feitos que tramitarem em meio
eletrônico, excepcionando, contudo, nos termos do artigo 3o, § 3o,
transcrito na petição dos réus, os casos em que as partes informem
impossibilidade de praticar ato processual.
No caso dos autos, contudo, não ficou demonstrada a
impossibilidade dos requeridos em apresentar manifestação quanto ao
pedido de cumprimento de sentença e sua forma de liquidação” (fls. 21
do processo de origem)
No mais, nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153741-31.2020.8.26.0000 - 4
4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão Suspensão
do processo pela COVID-19 Inviabilidade Indeferimento - Omissão
na alegação de aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal, bem
como na ausência de responsabilidade objetiva da companhia e na
limitação dos danos - Inocorrência Matérias e questões conhecidas,
fundamentadas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter infringente -
Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos
de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito
articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - NCPC, art. 1.025
-
Embargos
declaratórios
rejeitados,
e
suspensão
processual
indeferida” (Embargos de Declaração n. 1036365-66.2019.8.26.0100,
Relator(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 30/06/2020, Data de publicação: 30/06/2020)
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora